Tribunal: TJBA
Processo: 8024016-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024016-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS EMBARGADO: FERNANDO ARAUJO DA CRUZ Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deixou de conhecer impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de planilha discriminada de cálculos, sob alegação de erro material consistente na não consideração de planilha apresentada, com pedido de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto à suposta ausência de planilha de cálculos apresentada pela parte; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou complementação de prova anteriormente deficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de apresentação de planilha, concluindo pela insuficiência técnica dos elementos apresentados, os quais não atendem à exigência legal de discriminação e não permitem o contraditório. 4. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgado. 6. A tentativa de reapresentação ou complementação de elementos probatórios após a decisão configura inovação vedada, incidindo a preclusão como garantia da estabilidade processual. 7. A jurisprudência do STJ restringe o cabimento dos Embargos Declaratórios às hipóteses legais, afastando seu uso para reexame da causa. 8. O prequestionamento exige efetiva discussão e decisão fundamentada da matéria, não sendo necessária a menção expressa a dispositivos legais, tampouco sendo cabíveis Embargos sem a presença dos vícios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscussão do mérito. 2. A ausência de planilha de cálculo tecnicamente adequada na impugnação ao cumprimento de sentença impede seu conhecimento, não configurando erro material quando a matéria é expressamente analisada. 3. A preclusão impede a complementação posterior de argumentos ou provas em peça processual já apresentada. 4. O prequestionamento exige o enfrentamento fundamentado da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Rel. Des. Fed. Pedro Braga Filho, Décima-Terceira Turma, PJe 23/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8024016-90.2025.8.05.0000, tendo como Embargante a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e Embargado FERNANDO ARAUJO DA CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.